Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726352-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA, RONEI CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: CESAR RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA e RONEI CASTRO DE SOUZA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CESAR RAMOS DA SILVA, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 238187630, autos 0739217-91.2024.8.07.0003). Os agravantes sustentam que há excesso de execução, pois: 1) o título exequendo determinou expressamente que os valores fossem ser corrigidos pelo IGP-M e o exequente utilizou em seus cálculos INPC e IPCA; 2) o uso indevido dos índices INPC e IPCA majora significativamente o débito exequendo; 3) a rescisão contratual somente se deu de forma definitiva com o trânsito em julgado, ocorrido em 14/11/2024, mas o exequente fixou como data inicial de incidência da multa o dia 10/09/2021; e 4) a fixação equivocada da data inicial para incidência da multa aumenta o montante devido em R$ 4.428,28. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso nos valores executados. Preparo comprovado (ID 73480335). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais requerido por César em desfavor de Vania e Ronei, ora agravantes. O título exequendo assim estabeleceu em seu dispositivo: “(...) nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS para: a) decretar a rescisão do contrato de locação havido entre os autores e o 1o requerido, Sr. Alisson, referente ao imóvel descrito e caracterizado como QNP 30, conjunto C, lote 49, térreo, Ceilândia– DF, e, por consequência, determino o despejo do locatário, obrigação já satisfeita; b) condenar o 1o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de setembro de 2021 até a efetiva desocupação do bem (28/02/2023, id. 151391204), devidamente atualizados pelo IGPM (índice previsto contratualmente) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% (id. 141295164 - Pág. 2), a contar dos respectivos vencimentos, devendo ser decotados os valores depositados (R$4.000,00 e R$500,00 – informados pelos autores) corrigidos pelo mesmo índice a partir da data de cada depósito; c) condenar o 1o réu a pagar R$7.000,00, referente à multa compensatória prevista no parágrafo primeiro do ajuste e c) condenar o 1o demandado a ressarcir a quantia de R$3.988,14, relativa às contas de água não adimplidas (abril a novembro de 2021, inclusive) e aos emolumentos gastos com os cancelamentos dos protestos – id. 168784274 - Pág. 2. Extingo o feito, sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, VI, do CPC, quanto ao 2o réu, Sr. JOSÉ NILDO TERTO e lhe defiro a gratuidade de justiça. Considerando a sucumbência recíproca, arcarão o 1o réu com 2/3 e os autores, com 1/3, das custas processuais. O 1o requerido pagará honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação pecuniária, na forma do art. 85, §2o, CPC. Suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme fundamentação supra. Os autores pagarão honorários advocatícios em favor do causídico do 2o demandado, que fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.” (ID 221515557, autos originários) – grifou-se O exequente/agravado apresentou os cálculos (ID 231975357, autos originários). Os executados/agravantes impugnaram o cumprimento de sentença nos mesmos termos apresentados nas razões deste agravo. A impugnação foi rejeitada pelo juízo e os cálculos do exequente/agravado foram homologados (ID 238187630, autos originários). Ao menos em cognição sumária, agiu corretamente o juízo. Com relação à atualização do débito, extrai-se do título exequendo que o juízo determinou a incidência do IGP-M, de juros de mora de 1o e multa de 2% desde o vencimento de cada parcela até a efetiva desocupação do imóvel (28/02/2023). Portanto, após a desocupação do imóvel, devem ser aplicados os índices oficiais deste Tribunal: correção monetária pelo INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 (Lei 14.905/2024) e juros de 0,5% até 10/01/2003, 1% a partir de 11/01/2003 e Taxa Selic a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905/2024). Razão também não assiste aos executados/agravantes com relação à data de incidência da multa contratual. Nos termos do contrato celebrado entre as partes (ID 231632593, autos originários), a multa é devida em razão de infração das obrigações previstas no instrumento. Desse modo, deve ser aplicada na data da infração, que, no caso, foi a data do início do inadimplemento dos aluguéis (setembro de 2021). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator